Tribunal: TJMT
Processo: 1000735-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000735-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA - CPF: 028.023.791-00 (PACIENTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (IMPETRANTE), Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA - CPF: 028.023.791-00 (PACIENTE), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), CLEITON DA SILVA CONCEICAO - CPF: 056.343.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE SALES DA SILVA - CPF: 055.274.681-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PEDROSA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA MOREIRA DA SILVA BICCEGO - CPF: 097.038.079-84 (VÍTIMA), LUCIANA SILVA DE CARVALHO - CPF: 545.969.201-68 (VÍTIMA), MARIA ANTONIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000735-38.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO INVOCADA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NO DECRETO DE PRISÃO – INOCORRÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HISTÓRICO CRIMINAL QUE EXPÕE A PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO AGENTE – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o entorpecente se destinava ao próprio consumo, não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentido.

A reiteração no cometimento de crimes expõe a periculosidade diferenciada do agente que justifica o cárcere cautelar.

Em sede de
habeas corpus
descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000735-38.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dhenison Kennedy Barros Saraiva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) “
em sede inquisitorial, o paciente negou a posse da droga, contudo, se declarou usuário, bem como declarou a origem lícita do dinheiro
”; 2) “
não foi reconhecido pelas vítimas, nem foi visto comercializando droga
”; 3) não há fundamentos idôneos para a prisão, que está justificada em “
premissas genéricas e inverossímeis
”; 4) portava pequena quantidade de droga; 5) não representa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à instrução processual; 6) “
mesmo em caso de condenação incidirá sobre o caso em apreço, ao menos duas redutoras, vez que o paciente é menor de 21 anos e que também preenche os requisitos do tráfico privilegiado, assim mesmo em caso de eventual condenação, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso”;
7)
é primário, tem trabalho licito e residência fixa; 8) podem ser impostas medidas cautelares alternativas (Id. 30676538).

A liminar foi indeferida (Id. 30930487), e
a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 31280973).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento da impetração (Id. 32493451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020